Tribunal: STF
Processo: HC 84523
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
SURSIS PROCESSUAL. LEI 9099/95. CONCURSO MATERIAL.
Inadmissível, na hipótese de concurso material, a consideração
da pena mínima de cada um dos delitos, isoladamente.
Se a soma das
penas mínimas ultrapassar o limite de um ano, não há cogitar do
sursis processual (Súmula STJ nº 243). A Lei 10.259/0l alterou a
concepção de infração de menor potencial ofensivo, mas não afetou o
patamar para o sursis processual. Habeas corpus indeferido. Agravo
regimental prejudicado.